Tribunal: TJMT
Processo: 0014435-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014435-82.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 454.695.981-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 454.695.981-87 (JUIZO RECORRENTE), DIRETOR DO DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO EST.DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A cobrança referente a mais de trinta dias de diária referente a permanência de veículos apreendidos no pátio do DETRAN, configura violação ao princípio constitucional do não confisco. Portanto, ultrapassado referido tempo, a cobrança da taxa de permanência deve ser cessada, permanecendo o débito relativo ao período anterior, bem como eventuais multas, licenciamento, seguro DPVAT e IPVA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança no. 0014435-82.2014.8.11.0041, impetrado por
CÍCERO RODRIGUES DA SILVA,
que concedeu a segurança vindicada para o fim de determinar ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN que se abstenha de cobrar taxa de permanência no pátio por mais de 30 (trinta) dias, conforme consta do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

O juízo
a quo
, entendeu que, por determinação legal e entendimento jurisprudencial consolidado, a cobrança da taxa de estadia no pátio do Detran, da motocicleta apreendida não pode ser superior a 30 (trinta) dias, de modo que, ilegal, condicionar a liberação do alusivo veículo ao pagamento de valor superior ao prazo ora mencionado.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao - id. 7440389 - pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança no.
0014435-82.2014.8.11.0041, impetrado por
CÍCERO RODRIGUES DA SILVA,
que
concedeu a segurança vindicada para o fim de determinar ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN que se abstenha de cobrar taxa de permanência no pátio por mais de 30 (trinta) dias, conforme consta do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

Denota-se dos autos que o impetrante é proprietário da motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, 2012/2012, placa OAX5943, renavan no 471356697, que foi apreendida por agentes do Poder Público,
tendo em vista a ocorrência de pequeno acidente, encontrando-se atualmente no pátio do DETRAN da cidade de SINOP/MT.

Argumenta o impetrante, que objetiva a liberação do veículo, todavia, a autoridade impetrada está condicionando a sua retirada ao pagamento de estadia superior a 30 (trinta) dias.

A liminar foi parcialmente deferida
para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter a liberação e o Licenciamento do veículo descrito na inicial, placas OAX5943, desde que regular a documentação.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É sabido que a cobrança de taxas e despesas administrativas referentes a estadia do bem, deverá incidir, apenas sobre os primeiros 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada do veículo no pátio de apreensão.

Isso porque, o referido prazo decorre
ex vi legis
, nos termos do que determina o artigo 262 do CTB, de sorte que se afigura ilegal a exigência feita pela autoridade impetrada no sentido de condicionar o pagamento da taxa de permanência superior a 30 (trinta) dias, para liberação de veículo, como se vê,
in verbis
:

Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.

Por outro lado, considerando que a multa tem natureza de taxa, importante ressaltar que o artigo 150 da Constituição Federal veda a utilização do tributo com efeito de confisco,
litteris
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Assim, a cobrança referente a mais de 30 (trinta) dias de diária de pátio para veículos apreendidos configura violação do princípio constitucional do não confisco.

Neste sentido, também é o posicionamento da jurisprudência deste E. TJMT:

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE PERMANÊNCIA NO DETRAN — VALOR — LIMITAÇÃO A TRINTA (30) DIAS — ARTIGO 262 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Consoante a literalidade do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro e o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o veículo pode ficar no depósito, por força da remoção, por mais de trinta (30) dias, até que seja regularizada a sua situação. O valor da taxa respectiva, entretanto, não poderá exceder os trinta (30) dias de permanência. Sentença ratificada”. (ReeNec 27194/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016).

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE PERMANÊNCIA NO DETRAN — VALOR — LIMITAÇÃO A TRINTA (30) DIAS — ARTIGO 262 DO CTB — ENTENDIMENTO DO STJ. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO — PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO DETRAN — NECESSIDADE. Consoante a literalidade do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro e o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o veículo pode ficar no depósito, por força da remoção, por mais de trinta (30) dias, até que seja regularizada a sua situação. O valor da taxa respectiva, entretanto, não poderá exceder os trinta (30) dias de permanência. A liberação de veículo fica limitada ao preenchimento dos demais requisitos estabelecidos pelo DETRAN, como por exemplo o pagamento de taxas, impostos etc. Sentença retificada em parte”. (ReeNec 148879/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

Logo, a cobrança da taxa de permanência, além do trintídio, viola o princípio do não confisco, de modo que a hipótese está a desafiar a concessão da segurança para o fim de assegurar direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
integralmente a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020